Tribunal: TJSP
Processo: 1501063-14.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Crime de Trânsito - Embriaguez ao volante – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitiva - Condenação mantida – Pena que demanda discreto reparo - Regime carcerário fixado com critério – Cabimento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.